Tribunal: STF
Processo: ARE 1477486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recuro extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual negado provimento à apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1500927- 91.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LEONARDO ALVES SERVINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou “que não há nenhum mandado emitido por Juiz competente. Logo, sem muito esforço, é possível evidenciar que o Recorrente não teve seus direitos fundamentais garantidos. Segundo o art. 5º, inciso XI, da CF/1988, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Em síntese, uma das exceções ao ingresso em casa alheia é, durante o dia, mediante decisão judicial, a qual se corporifica na expedição de um mandado de busca e apreensão, autorizatório do ingresso forçado em imóvel alheio. Entretanto, este, à luz das garantias processuais e constitucionais, deverá, acima de tudo, ser fundamentado e motivado pela autoridade judicial” (fl. 5, e-doc. 14).



    Argumentou que, “no ato do flagrante, sem a posse de mandado de busca e apreensão, tentaram realizar ingresso na residência pelo telhado – violando direitos básicos dos proprietários. Além disso, durante a prisão, realizaram buscas ilegais no referido imóvel sem qualquer tipo de autorização. Não havia sequer ‘fundado receio’ da prática de crime por parte dos policiais, conforme o próprio depoimento deles na delegacia” (fl. 6, e-doc. 14).



    Assinalou que “a realidade evidenciada não confirma essas declarações, pois, pelo contrário, se tivessem os policiais solicitado a saída do paciente de sua residência e o mesmo obedecido, seria desnecessário escalar o telhado de sua casa. Além disso, não havia fundada suspeita sequer para a abordagem policial. O fato de o recorrente ter se assustado com a presença da viatura não é suficiente para apreensão do indivíduo. Além do que, não havia denúncias anteriores que pudessem atribuir a traficância ao recorrente. Assim, Excelência, se comprova expressa a violação pessoal e de domicílio, uma vez que não tinham permissão legal para tal, sem mandado de busca e apreensão, sendo que defronte à residência, na abordagem pessoal do acusado, nada haviam encontrado de ilícito, restando demonstradas as devidas razões para o relaxamento da prisão do acusado, o que cabe perfeitamente no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 14).



    Pediu “o provimento do presente recurso extraordinário para anular a prova ilícita, obtida pela invasão ao domicílio do réu sem mandado judicial” (fl. 7, e-doc. 14).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de demonstração de repercussão geral e pela aplicação do Tema 280 da repercussão geral.



    No agravo, o agravante enfatiza que, “sem a posse de mandado de busca e apreensão, tentaram realizar ingresso na residência pelo telhado – violando direitos básicos dos proprietários. Além disso, durante a prisão, realizaram buscas ilegais no referido imóvel sem qualquer tipo de autorização. Não havia sequer ‘fundado receio’ da prática de crime por parte dos policiais, conforme o próprio depoimento deles na delegacia” (fl. 5, e-doc. 25).



    Assevera que “não havia fundada suspeita sequer para a abordagem policial. O fato de o agravante ter se assustado com a presença da viatura não é suficiente para apreensão do indivíduo. Além do que, não havia denúncias anteriores que pudessem atribuir a traficância ao agravante. Assim, Excelência, se comprova expressa a violação pessoal e de domicílio, uma vez que não tinham permissão legal para tal, sem mandado de busca e apreensão, sendo que defronte à residência, na abordagem pessoal do acusado, nada haviam encontrado de ilícito, restando demonstradas as devidas razões para o relaxamento da prisão do acusado, o que cabe perfeitamente no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 25).



    Pede “o provimento do presente agravo para anular a prova ilícita, obtida pela invasão ao domicílio do réu sem mandado judicial” (fl. 7, e-doc. 25).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta ao inc. III do art. 1º e aos incs. XI e X do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação do Tema 280 da repercussão geral.



    6. Tem-se no processo que Leonardo Alves Servino foi condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta da sentença condenatória proferida pela Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba, do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ouvido em Juízo, o réu negou os fatos; estava no interior de sua residência, quando ouviu pessoas andando sobre o telhado de sua casa; posteriormente, viu que eram policiais militares; perguntou a eles se tinham mandado para realizar buscas em sua residência, porém, não obteve resposta; disse aos policiais que tinha apenas 25 gramas de maconha sobre um armário de sua casa, que era para seu uso; não acompanhou as buscas em sua residência; o dinheiro apreendido era fruto do auxílio assistencial recebido; apenas no CDP, soube da real quantidade de entorpecente apreendida. 



    Em que pese narrativa apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia. 



    O policial militar Anderson Gon afirmou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos; avistou o réu na condução de uma bicicleta e este ao ver os policiais se assustou, chamando a atenção; o réu foi abordado e indicou que residia na casa defronte onde foi abordado; o réu disse que não havia anda de ilegal no local e franqueou a entrada dos policiais; antes da entrada dos presentes, foi acionada a presença do canil da polícia militar; o cão policial apontava algo suspeito no telhado da casa; realizou a busca no local e achou o entorpecente; o réu disse que a maconha apreendida era para seu próprio consumo, dizendo que não estava traficando; não entrou em casas vizinhas; o réu acompanhou as buscas na residência. 



    Nesse mesmo sentido, o depoimento do policial militar Jorge Henrique Guerra.



    Conforme se vê, os depoimentos dos policiais são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência: (...)



    Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio. 



    Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo. 



    Assim, no caso dos autos há indícios suficientes para a classificação do delito de tráfico, não se exigindo a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários e as circunstâncias em que ocorreu o fato evidenciem a atividade delituosa” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    7. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de ilicitude das provas, nestes termos:



    “A acusação é a de que Leonardo Alves Servino, em 26 de junho de 2021, mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 785,48g de maconha (fls. 2/5). 



    Segundo a denúncia, ‘os policiais militares Jorge Henrique Guerra e Anderson Gon faziam patrulhamento preventivo pelo local, quando constataram que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o denunciando saltou da bicicleta em que estava, ingressou rapidamente na residência de nº 509 e trancou seu portão. Os policiais, então, foram até aquele imóvel e tentaram abrir o citado portão, mas não conseguiram, sendo, em seguida, atendidos pelo denunciando que, ao ser revistado, tinha em seu poder a quantia de R$ 60,00 e, ao ser questionado sobre a razão de ter fugido, disse que assim o fez porque ‘achou que seria abordado’. Perguntado sobre a existência de algo ilícito na casa, respondeu negativamente e autorizou o ingresso dos policiais para constatação dessa sua afirmação. Poucos minutos depois, a ‘equipe do canil’ esteve no local e um dos cães demonstrou suspeitas quanto ao alto de um canto da área dos fundos, próximo de um tanque de lavar roupas. Por conta disso, o policial Anderson vistoriou e localizou, num vão existente entre o telhado daquela área e o da casa, uma sacola plástica na qual havia um tijolo e seis tabletes de maconha. Na ocasião, o denunciando admitiu a propriedade da droga, afirmando que ela se destinava a seu próprio consumo. Entretanto, a quantidade da droga e a forma como ela estava escondida, denotam que o denunciando a tinha para fornecimento a terceiros. Perante a autoridade policial, ele disse que é usuário de maconha e admitiu que, ao abrir o portão para os policiais militares, segurava ‘um baseado’, sendo esse o motivo que o fez entrar e fechar o portão logo que percebeu a aproximação da viatura. Permitiu o ingresso dos policiais militares em sua casa e, já de início, informou-lhes sobre a existência de drogas no local, pois ‘ontem eu havia comprado 25 gramas de maconha para meu uso e a porção estava guardada dentro de um armário instalado sobre o tanque na varanda dos fundos’, sendo essa a única substância que eles acharam, tanto que cães foram levados até o imóvel e nada mais encontraram. Por fim, disse que os R$ 60,00 que portava era o remanescente do ‘auxílio’ de R$ 150,00 que havia recebido (fls. 04)’. 



    Quanto à preliminar, não há que se falar em nulidade das provas, pois não se configurou a invasão de domicílio. 



    O crime imputado ao réu é considerado de caráter permanente, ou seja, sua consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado de flagrância a qualquer momento, o que torna desnecessário o mandado judicial para a realização da apreensão do entorpecente em sua residência. Ademais, vale nota que, conforme consta dos autos, a entrada na casa do acusado foi devidamente justificada, porquanto o acusado, que havia apresentado comportamento suspeito ao perceber a presença policial, informou que havia entorpecente em sua casa, o que se confirmou, tendo sido apreendida vultosa quantidade de maconha.



    Ademais, a Constituição Federal, nos termos do disposto no art. 5º, inciso XI, faculta a entrada em casa alheia, seja durante o dia ou a noite, independentemente do consentimento do morador ou de mandado, em caso de flagrante delito, como na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em necessidade de mandado ou de consentimento dado por pessoa com capacidade civil plena (STJ HC 126.556/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de 01/02/2010). (...)



    A materialidade restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/12), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), pelo Laudo de Constatação (fls. 29/31), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 106/108) e pela prova oral. 



    A autoria está demonstrada.



      Na fase inquisitorial, o réu negou ser traficante, alegando que é apenas usuário de maconha. Disse que a droga apreendida não lhe pertencia, exceto 25g, que havia comprado para seu consumo. 



    Em Juízo, o réu negou os fatos, alegando que estava no interior de sua residência, quando ouviu pessoas andando sobre o telhado de sua casa e viu que se tratava de policiais militares. Alegou ter-lhes perguntado se tinham mandado para realizar buscas em sua residência; porém, não obteve resposta. Afirmou ter dito aos policiais que tinha apenas 25 gramas de maconha sobre um armário de sua casa, os quais seriam destinados para seu uso. Negou ter acompanhado as buscas em sua residência. Afirmou que o dinheiro apreendido era fruto do auxílio assistencial recebido. Alegou que, apenas no CDP, soube da real quantidade de entorpecente apreendida (mídia). 



    A negativa foi infirmada pelo conjunto probatório. 



    O Policial Militar Anderson Gon afirmou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistou o réu na condução de uma bicicleta. Disse que o réu, ao perceber os policiais, assustou-se, chamando a atenção. Afirmou que ele foi abordado e indicou que residia na casa em frente. Alegou que acusado informou que não havia anda de ilegal no local e franqueou a entrada dos policiais. Relatou que, antes da entrada na casa, foi acionada a presença do canil da Polícia Militar, e o cão policial apontou algo suspeito no telhado da casa. Realizada busca no local, foi encontrado o entorpecente. Disse que o réu alegou que a maconha apreendida era para seu próprio consumo, negando o tráfico. Negou ter entrado em casas vizinhas. Disse que o réu acompanhou as buscas na residência (mídia). Na fase inquisitorial, declarou que ‘integra o BAEP local. Nesta tarde fazia patrulhamento relacionado à operação de combate ao tráfico de drogas, na companhia do Cabo Guerra e quando adentraram na Rua Moara Sacramento Amaro, no bairro Porto Real II, avistaram um indivíduo sobre uma bicicleta, parado na calçada, em frente à residência de nº 509. Este, ao perceber a aproximação da viatura, assustou-se e saltou da bicicleta, deixando a a cair no chão, adentrando rapidamente à citada residência, trancando o portão por dentro. Informa o depoente que desembarcou da viatura e, com a ajuda do Cabo Guerra, tentou abrir o portão, oportunidade em que aquele indivíduo que havia adentrado correndo, abriu e identificou-se como Leonardo Alves Servino, de 22 anos. Ele foi revistado pelo Cabo Guerra, o qual encontrou no bolso da bermuda R$60,00 em espécie. O depoente indagou o motivo de ele ter corrido, no que ele alegou que assustou-se com a presença da viatura, achando que seria abordado. Ao ser indagado se ele possuía algo de ilícito na casa, Leonardo respondeu que não. O depoente, então, indagou se ele franquearia a entrada para uma vistoria, no que ele respondeu afirmativamente. O depoente, por sua vez, fez contato com a equipe do canil, a qual compareceu em poucos minutos. Com a ajuda do cão ‘Ragnar’ e dos policiais da equipe do canil, o depoente e os demais colegas de farda adentraram no quintal, onde o cão passou a farejar, tendo indicado o canto da área dos fundos, próximo de um tanque de lavar roupas, porém, para o alto. O depoente, então, subiu no referido tanque e visualizou por cima do telhado da área, que era continuação do telhado da casa, porém, um pouco mais baixo. No vão existente entre um telhado e outro o depoente localizou uma sacola plástica dentro da qual havia um tijolo e seis tabletes de erva prensada, semelhante à maconha. Segundo o depoente, Leonardo foi indagado e assumiu a propriedade da droga, alegando, porém, que destinava-se ao consumo próprio, não indicando de quem a adquiriu. Tendo em vista que tratava-se grande quantidade para uso de uma única pessoa, bem como que a droga encontrava-se muito bem escondida’ (fls. 7)



    O Policial Militar Jorge Henrique Guerra apresentou versão no mesmo sentido da de seu colega (mídia). Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais. Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública. Ademais, não estão proibidos de ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis. O conjunto probatório autoriza a mantença da condenação do acusado. A versão exculpatória, no sentido de que apenas possuía 25 gramas de maconha para uso próprio, não restou demonstrada, pois o testemunho dos policiais foi uníssono acerca da localização de um tijolo e seis tabletes da substância, escondidos em local de difícil acesso, que foi localizado com a ajuda de cão farejador. 



    O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado, não havendo falar em fragilidade probatória, tampouco em desclassificação da conduta. 



    Por oportuno, mesmo sendo usuário de droga, tal circunstância não exclui a possibilidade de que também se dedique à comercialização espúria, como no caso.



      Neste contexto fático, a condenação por tráfico era mesmo de 



rigor” (fls. 4-10, e-doc. 11).



    8. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Pela conclusão das instâncias antecedentes, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, concluiu-se ter sido autorizado o ingresso dos policiais no domicílio do recorrente, localizando-se o entorpecente com o auxílio de cão farejador. 



    Ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou que o recorrente, ao avistar a viatura policial, soltou a bicicleta e ingressou rapidamente em sua residência. Concluiu-se ainda que, ao atender os policiais na porta, o réu teria confirmado a existência de entorpecentes em sua residência, autorizando a entrada. 



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República, mais ainda pela afirmação de ter sido autorizada a entrada na residência.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES). 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local. 3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.349.297-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.358.185-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora